Tribunal: TJSP
Processo: 2109704-40.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Mero inconformismo e a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o apelo pois, na espécie, à conta de omissão, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada à exaustão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a permitir atribuição de efeito modificativo - Mero inconformismo e a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o apelo pois, na espécie, à conta de omissão, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada à exaustão no recurso principal - Ausência de julgamento extra petita - Embargos rejeitados.